Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725755-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO AGRAVADO: OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO contra a r. decisão proferida nos autos da ação ordinária de procedimento comum que move em desfavor de OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (proc. no 0725980-98.2021.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo negou o pedido de tutela de urgência, requerida para que o réu agravado seja proibido de se referir à autora/agravante de forma desrespeitosa, sob pena de aplicação de multa, bem como seja proibido de presidir eventual sessão da CPI em que a agravante seja convocada para depor. Aduz a agravante, em síntese, que a causa de pedir da ação na origem deu-se em razão de ofensa à sua honra e à sua dignidade, tendo em vista que o agravado, contrariando ordem judicial expressa emanada pelo e. STF, permitiu que a CPI por ele presidida disponibilizasse à imprensa vídeo e dados privados da agravante; que além de descumprir a referida ordem judicial, o agravado vem reiteradamente ofendendo a honra da agravante com base no material coletado com a quebra de seu sigilo, condenando-a de forma unilateral e sem direito à defesa. Entende que o agravado, Presidente da CPI da COVID, está proibido de violar ordem judicial, além de demonstrar, com sua conduta, autoritarismo e deboche, o que exorbita, em muito, sua imunidade parlamentar. Destaca que após a propositura da ação, o agravado passou a caluniar, injuriar e difamar ainda mais a agravante, imputando-lhe a responsabilidade pelas mortes de pessoas vitimadas pela COVID-19 na cidade de Manaus/AM, conforme links de reportagens juntadas aos autos, a reforçar as afirmações ditas infundadas e inconsequentes, a macular a honra da agravante. Considera que a liberdade de expressão não é absoluta e deve ser relativizada, máxime para preservar a honra de pessoa que está sob o arbítrio da autoridade que encontra-se investido da função de Magistrado. Tece considerações acerca do desvio de verbas públicas da saúde ocorrido no estado do Amazonas, a ocasionar a falta de oxigênio aos enfermos daquele estado, bem como a sua conduta como servidora pública e médica, no sentido de defender o uso de medicamento/tratamento autorizado pelo Conselho Federal de Medicina para os pacientes portadores de COVID-19. Invoca os arts. 12 e 17, ambos do CC, e o art. 7o, letra “d”, da Convenção Interamericana para Erradicação da Violência Contra a Mulher (Decreto 1.973/96), a fim de amparar o seu pedido de tutela recursal. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao agravado que se abstenha de se referir à agravante de forma desrespeitosa, em qualquer manifestação pública, sob pena de pagamento de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido ao Conselho Federal de Medicina; pugna, ainda, para que o agravado seja proibido de presidir eventual sessão da CPI em que a agravada seja convocada para depor, em razão de sua comprovada suspeição. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Preparo regular ID 28043567. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na determinação ao agravado de se abster de se referir à agravante de forma desrespeitosa, como também seja proibido de presidir sessão da CPI da COVID em que a agravante seja eventualmente convocada a depor. Do exame ao contido no caderno instrumental, não verifico a ocorrência dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, inicialmente, a agravante sustenta seu pedido em reportagens veiculadas em órgãos de imprensa, nas quais afirma que o agravado, Senador Presidente da CPI da COVID, teria disponibilizado à imprensa vídeo e dados privados da recorrente, oriundos da quebra de seu sigilo telefônico e telemático, com a finalidade de atingir sua honra e dignidade. Contudo, nesse juízo estreito de delibação, observo que as reportagens citadas não apontam o agravado como fonte da informação; a exemplo, a reportagem veiculada pelo site “UOL” indica o vídeo que trata de perguntas pretensamente remetidas pela agravante a senadores integrantes da CPI como obtido pelo site “The Intercept Brasil” (ID 28043564 – pág. 04). Quanto às demais proposições apontadas como ofensivas à honra e à dignidade da agravante, é de se ver que foram produzidas no contexto investigativo dos trabalhos da CPI, no bojo da qual também se observa a regra prescrita no art. 53 da Constituição Federal, segundo a qual “Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos”. Por certo, a imunidade material parlamentar não é absoluta, acenando julgados do e. STF com posicionamento acerca de eventuais excessos que não estariam ao abrigo de tal prerrogativa. Contudo, no caso dos autos, é de se notar que as declarações do agravado acerca da agravante trazidas aos presentes autos deram-se no contexto do objeto da CPI e em nexo direto com o exercício das funções parlamentares do agravado quando, de seu lado, questionara a atuação da agravada na qualidade de Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. Assim, ainda que tenha havido excesso nas declarações do agravado a ponto de configurar-se ilícito civil indenizável, este deverá ser averiguado, se o caso, a posteriori, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando suficiente para que, em sede de tutela de urgência, seja obstado em seu direito de expressão. Nesse viés, também improcede o pedido de tutela recursal para que o agravado seja obstado a presidir a CPI quando eventualmente a agravante for chamada a depor, pois significaria interferir nos trabalhos da referida Comissão Parlamentar de Inquérito, providência esta que não se encontra na esfera de competência atribuída à justiça comum. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado, conforme disposto no art. 1019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2021 21:48:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator